Tribunal: TJES
Processo: 0016168-02.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016168-02.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDINALDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 545 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Prescrição retroativa inocorrente, posto que o fato ocorreu em 17/04/2016, sendo-lhe aplicável a vedação legal estabelecida pelo artigo 110, §1º, segunda parte, do Código Penal, que proíbe a declaração da prescrição com suporte em data anterior à Denúncia. Outrossim, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, eis que a denúncia foi recebida em 09/12/2021 (fl. 32) e a sentença foi proferida em 22/11/2022 (fls. 83-89), ou seja, sem que houvesse o transcurso do prazo prescricional de 03 (três) anos, previsto no art. 109, VI, do Código Penal.
2. Em relação ao pedido absolutório, verifico que a materialidade do delito restou demonstrada pelo boletim unificado (fls. 06-07) e pelas fotografias das lesões corporais (fls. 14-16). Por sua vez, a autoria, foi, devidamente, comprovada pelo depoimento da vítima, Libiele Mercês dos Santos (mídia de fl. 71), confirmando os fatos e discorrendo que sofreu as agressões físicas praticadas pelo réu, inclusive, na presença da filha do ex-casal, a qual estava no colo da ofendida.
3. Não prospera a alegação de ausência de prova da materialidade da lesão corporal, pois, em delitos dessa natureza, ocorridos no contexto de violência doméstica, o exame de corpo de delito pode ser dispensado, quando a materialidade tenha sido demonstrada por outros meios de prova lícitos e, ainda, confirmada, em juízo, pela confissão do recorrente, como no caso em análise. Precedente STJ.
4. Não obstante a Defesa suscite a tese de legítima defesa, inexiste prova inequívoca nos autos de que o réu tenha utilizado meios moderados, isto é, que tenha reagido dentre dos limites, juridicamente, admitidos, tampouco de que a alegada injusta agressão teria ocorrido e seria iminente.
5. Consoante dispõe a Súmula 545 /STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação.
6. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº 0016168-02.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDINALDO RODRIGUES DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RENATO DALAPICULA MELOTTI - ES17967-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por
EDINALDO RODRIGUES DE SOUZA
(fls. 99-110), em face da sentença, de fls. 83-89, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal, no âmbito da violência doméstica (art. 129, §9 do Código Penal) à pena de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c” do Código Penal).

Em suas razões, o recorrente, sustenta, em síntese:
[1]
prescrição retroativa;
[2]
absolvição por insuficiência de provas e/ou com base no princípio do “in dubio pro réu”;
[3]
ausência de materialidade delitiva;
[4]
desclassificação para o crime de lesão corporal (art. 129, caput, do Código Penal);
[5]
reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa; e
[6]
aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 17 de abril de 2016, à noite, na Rua Inhambu, s/n.º, no bairro Novo Horizonte, na Serra-ES, o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo de relações domésticas, ofendeu a integridade corporal da vítima, Libiele Mercês dos Santos, efetuando 3 (três) socos no rosto, que causaram lesões.

Após analisar os autos, passo à apreciação dos pedidos formulados.

De início, preliminarmente, o apelante argumenta a ocorrência da prescrição retroativa, entretanto, revela-se infundada sua pretensão, posto que o fato ocorreu em 17/04/2016, sendo-lhe aplicável a vedação legal, estabelecida pelo artigo 110, §1º, segunda parte, do Código Penal, que proíbe a declaração da prescrição com suporte em data anterior à Denúncia.

Outrossim, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, eis que a denúncia foi recebida em
09/12/2021
(fl. 32) e a sentença foi proferida em
22/11/2022
(fls. 83-89), ou seja, sem que houvesse o transcurso do prazo prescricional de 03 (três) anos, previsto no art. 109, VI, do Código Penal.

Em relação ao pedido absolutório, verifico que a materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim unificado (fls. 06-07) e pelas fotografias das lesões corporais (fls. 14-16).

Portanto, não prospera a alegação de ausência de prova da materialidade da lesão corporal, pois, em delitos dessa natureza, ocorridos no contexto de violência doméstica, o exame de corpo de delito pode ser dispensado, quando a materialidade tenha sido demonstrada por outros meios de prova lícitos e, ainda, confirmada, em juízo, pela confissão do recorrente, como no caso em análise.

Nesse sentido, cito o procedente do STJ no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n.º 2306387 AL, ocorrido em 13/06/2023, sob a relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Por sua vez, a autoria, foi, devidamente, comprovada pelo depoimento da vítima, Libiele Mercês dos Santos (mídia de fl. 71), confirmando os fatos e discorrendo que sofreu as agressões físicas praticadas pelo réu, inclusive, na presença da filha do ex-casal, a qual estava no colo da ofendida.

Nesse ponto, importante consignar que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, bem como de que a ausência de perícia, que ateste a ocorrência do crime de lesão corporal, praticado em contexto de violência doméstica, contra a mulher, não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu. Nesse sentido, cito o julgado:

“[...]
1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...]
3. A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu
, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida. [...]” (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022)

Portanto, ante a existência de provas da materialidade e da autoria, em seu desfavor, não há dúvida de que o acusado praticou o crime de lesão corporal, na forma descrita no artigo 129, §9º, do Código Penal, o que impõe a manutenção da condenação.

Por conseguinte, demonstrada a prática do delito de lesão corporal, no contexto de violência doméstica contra a mulher (art. 129, §9, do Código Penal), não há que falar em desclassificação para o delito descrito no artigo 129, “caput”, do Código Penal.

Não obstante a Defesa suscite a tese de legítima defesa, inexiste prova inequívoca nos autos de que o réu tenha utilizado meios moderados, isto é, de que tenha reagido dentre dos limites, juridicamente, admitidos, bem como de que a alegada injusta agressão teria ocorrido e seria iminente.

Por fim, no que concerne à dosimetria da pena, verifico que, na fase primeira fase, referente à análise das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, do Código Penal, a penalidade foi fixada, no mínimo legal, em 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, a defesa requer a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea e razão lhe assiste, pois, nos termos da súmula n.º 545, do STJ, a confissão parcial, desde que seja utilizada para fundamentar a condenação do acusado, autoriza a atenuação da pena.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em seu informativo n.º 568, firmou o entendimento de que
“compensa-se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) com a agravante de ter sido o crime praticado com violência contra a mulher (art. 61, II, "f", do CP)”
.

Desse modo, ante a compensação e, inexistindo causas de diminuição ou de aumento, concluo que a pena deve ser, fixada, definitivamente, em 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do art. 33,§2º, alínea “c”, do Código Penal.

Por esses fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando em parte a sentença impugnada (fls. 83-89), exclusivamente, para redimensionar a pena, fixando-a, definitivamente, em 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do art. 33,§2º, alínea “c”, do Código Penal.

É como voto.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator nos termos do voto proferido.